Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DOS BENEFICÍOS EXTERNOS. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. PENDÊNCIA DE INQUÉRITO DISCIPLINAR EM CURSO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fuga do sentenciado do estabelecimento prisional configura falta grave e permite a suspensão temporária dos benefícios externos, enquanto não apurada a infração.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Execução que suspendeu cautelarmente os benefícios externos do recorrente.